Tribunal: TJPA
Processo: 0012279-45.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012279-45.2016.8.14.0049

APELANTE: GUELRY DE OLIVEIRA SENA, RAFAEL LOPES BONIFACIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE
RAFAEL BONIFÁCIO.
PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE INSANÁVEL NULIDADE.

Em que pese pedido de intimação do apelante para ciência da remarcação de audiência feito pela Defensoria Pública (ID: 10148218, p. 247), e ainda, justificativa de ausência feita pelo próprio apelante Rafael Bonifácio (ID: 10148221, p. 257), o feito seguiu a marcha processual até a sentença, sem que tenha havido novas tentativas de intimação. Desta feita, verifica-se que o Apelante Rafael Bonifácio deixou de comparecer no ato processual por circunstâncias alheias à vontade, evidenciado o prejuízo defensivo, inclusive o impedindo de exercer o direito à autodefesa por meio do interrogatório judicial.
RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE
GUELRY DE OLIVEIRA SENA
. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
PALAVRA DA VÍTIMA.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa. Em análise detida dos autos, constata-se que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega (ID: 10148138) e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 10148121 – 10148128).
RECURSOS CONHECIDOS, com ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR de nulidade suscitado pela defesa do apelante RAFAEL LOPES BONIFÁCIO,
decretando a nulidade de todos os atos processuais efetivados no presente feito, a partir do mandado de intimação ao Num. 10148215
e NEGO PROVIMENTO a apelação de GUELRY DE OLIVEIRA SENA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, acolher a preliminar de nulidade do apelante RAFAEL LOPES BONIFACIO e negar provimento ao recurso do apelante GUELRY DE OLIVEIRA SENA, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
GUELRY DE OLIVEIRA SENA
e
RAFAEL LOPES BONIFÁCIO
, contra sentença (13.05.2020, ID: 10148225), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel, que os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do CPB, de forma individualizada, a pena de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de treze (13) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 04.11.2016, ID: 10148144), em síntese, que no dia 30 de outubro de 2016, por volta das 20h, os apelantes subtraíram um (1) aparelho celular da vítima M. T. N. R. que estava na companhia da menor M. V. S. R., chegando a agredir esta última, e empreenderam fuga em seguida. Policiais militares após acionados conseguiram capturar os apelantes tentando se desfazer da res furtiva.

Resposta à acusação, ID: 10148153.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos (ID’s: 10148222, 10148223 e 10148224, respectivamente).

Aos apelantes fora concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformados com o édito condenatório, interpuseram o presente Apelo (13.08.2020, ID: 10148226). Nas razões recursais do apelante RAFAEL BONIFÁCIO (ID: 10148228), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade na decretação de revelia do apelante aduzindo ausência de intimação para nova audiência de instrução e julgamento e cerceamento de defesa; e, no mérito, requer a desclassificação do roubo qualificado para roubo simples alegando ausência de individualização nas condutas dos apelantes que justifique a aplicação do concurso de pessoas; e, por fim, fixação do regime aberto e detração da pena.

Por sua vez, nas razões recursais do apelante GUELRY DE OLIVEIRA SENA (ID: 10148235), a defesa pugna pela absolvição do apelante aduzindo atipicidade da conduta, bem como insuficiência probatória com finca no princípio in dúbio pro reo.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença (ID’s: 10148229 e 10756630).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, ID

10306586, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE
RAFAEL BONIFÁCIO

PRELIMINAR

NULIDADE NA
DECRETAÇÃO DE REVELIA
DO APELANTE ADUZINDO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede preliminar, argui o ilustre defensor, nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em face da decretação de revelia e ausência de intimação para nova audiência de instrução e julgamento, acarretando-lhe enormes prejuízos.

Pois bem.

O Código de Processo Penal prescreve em seu artigo 564, inciso III, alínea e:

Art. 564.

A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa.

Em detida análise dos autos, verifica-se que de início, o apelante foi devidamente citado da ação penal, tendo apresentado Resposta à Acusação por meio da Defensoria Pública (ID’s: 10148152 – 10148153).

Posteriormente, houve audiência de instrução e julgamento em 09.08.2017, estando presente o apelante e ficando ciente de data para continuação da instrução no dia 25.01.2018 (ID: 10148156, p. 224), a qual efetivamente compareceu novamente, contudo, houve a necessidade de outra audiência, marcada para o dia 31.10.2018 (ID: 10148160, p. 232).

Na data marcada o magistrado a quo proferiu decisão manifestando-se pela impossibilidade da audiência no dia 31.10.2018, e designando a nova data de 17.04.2019 (ID: 10148164, p. 237), porém, consta nos autos Mandado de Intimação endereçado apenas ao apelante Guelry Sena e certidão do Oficial de Justiça informando que deixou de intimá-lo (ID’s: 10148215, p. 238/243), por ocasião da mencionada audiência, foi decretada a revelia do apelante Rafael Bonifácio, e designada novo ato processual a ser realizado no dia 04.09.2019, onde ocorreu a reiteração da revelia do apelante, e apenas o interrogatório judicial do apelante Guelry Sena (ID: 10148220, p.251).

Em que pese pedido de intimação do apelante para ciência da remarcação de audiência feito pela Defensoria Pública (ID: 10148218, p. 247), e ainda, justificativa de ausência feita pelo próprio apelante Rafael Bonifácio (ID: 10148221, p. 257), o feito seguiu a marcha processual até a sentença, sem que tenha havido novas tentativas de intimação.

Desta feita, verifica-se que o Apelante Rafael Bonifácio deixou de comparecer no ato processual por circunstâncias alheias à vontade, evidenciado o prejuízo defensivo, inclusive o impedindo de exercer o direito à autodefesa por meio do interrogatório judicial.

Evidente, pois, o prejuízo à defesa do apelante em vista de insanável vício, concessa vênia, de modo que, cabe a declaração de nulidade dos atos posteriores a decretação de revelia, para que seja designada audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA SEU INTERROGATÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES AO MANDADO DE INTIMAÇÃO. MÉRITO JULGADO PREJUDICADO. 1. É nulo o processo em que o apelante não foi intimado para a AIJ, em razão de expedição de carta precatória para endereço diverso de seu domicílio. 2. A teor do que dispõe o artigo 367 do CPP, ocorrerá a decretação da revelia do réu se o mesmo mudar de endereço, sem comunicação prévia ao Juízo, frustrando, assim, os atos intimatórios subseqüentes. 3. Não impera a referida revelia, se existem nos autos informações de que o apelante mudou de endereço e o comunicou ao juízo. 4. O réu tem o direito de ser interrogado na comarca em que reside, não sendo justificável transferir ao mesmo o ônus de arcar com seu deslocamento, mormente porque o interrogatório é uma garantia assegurada constitucionalmente. 5. Inexistindo intimação do acusado para a AIJ, bem como expedição de carta precatória para seu interrogatório, a ser realizado na comarca em que reside, existe vício procedimental, o qual causou prejuízo ao recorrente, motivo pelo qual o processo deve ser anulado a partir do mandado de intimação, sendo nulo, por conseguinte, todos os demais atos processuais subsequentes. 6. Preliminar de nulidade do processo, suscitada pela defesa acolhida. Mérito julgado prejudicado.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0498.05.004658-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2012, publicação da súmula em 16/03/2012).

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR, DE OFÍCIO. NULIDADE DO FEITO, POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DESIGNADA. INEXISTÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. Na espécie, após o recebimento da denúncia, a citação pessoal do réu, nas dependências do Fórum, e a apresentação de resposta à acusação, pela Defensoria Pública, teve lugar a instrução processual, período ao longo do qual o réu, por diversas vezes, se apresentou em juízo, em cumprimento a medida cautelar diversa da prisão, sempre informando o mesmo endereço. E, durante a instrução, ele foi encontrado e intimado no endereço fornecido, inclusive, comparecendo à primeira audiência realizada na comarca de origem e para a qual devidamente intimado, ato que, contudo, restou prejudicado, diante da ausência de testemunha policial. Ocorre que, após decorridos anos para a inquirição de testemunhas, por cartas precatórias, quando finalmente designada data para o interrogatório, o ato foi por três vezes remarcado, somente não cumprido de forma positiva o mandado expedido para a última audiência designada, cuja certidão do Sr. Oficial de Justiça, contudo, não esclareceu, em detalhes, a diligência realizada, sequer sendo possível saber o número de vezes em que tentada a intimação e em que local ou com quem foram deixados aviso e contrafé, também não havendo menção a eventuais outros moradores ou mesmo a procura por vizinhos, a fim de descobrir o paradeiro do réu. E, realizada a solenidade, foi decretada a revelia do réu, com posterior sentença condenatória, da qual foi o réu pessoalmente intimado, justamente no mesmo endereço já existente nos autos e no qual sempre localizado, à exceção da diligência que ensejou o decreto de revelia. Tais circunstâncias lançam sérias e intransponíveis dúvidas acerca do correto e adequado cumprimento do mandado de intimação para a audiência em que decretada a revelia. Desse modo, não sendo ao réu oportunizada a participação na produção probatória, expondo sua versão sobre o fato no interrogatório, houve insuperável prejuízo à sua defesa, sendo evidente a nulidade processual, que deve ser declarada, de ofício, a partir do decreto de revelia. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Considerando a vedação da reformatio in pejus indireta, a superveniência de outra sentença não poderá impor sanção mais gravosa daquela fixada na decisão anulada, a qual condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Assim, a prescrição punitiva regula-se pela pena concretizada na sentença, inexistindo recurso da acusação, o que remete ao lapso prescricional de doze anos, aqui reduzido pela metade, porque o réu, à época do fato, contava com menos de 21 anos de idade, lapso temporal este já transcorrido, entre o recebimento da denúncia, em 19/11/2012, e o presente momento, motivo pelo qual operada a prescrição retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade de JEFERSON BRAGA DA SILVA. Aplicação dos artigos 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do CP. NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA, DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, PELA PRESCRIÇÃO. (Apelação Crime, Nº 70080653884, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 26-06-2019).

Dessa forma, acolho a preliminar suscitada e decreto a nulidade de todos os atos processuais efetivados no presente feito, a partir do mandado de intimação ao Num. 10148215.

RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE
GUELRY DE OLIVEIRA SENA

MÉRITO.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas a sustentar o decreto condenatório.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Em análise detida dos autos, constata-se que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega (ID: 10148138) e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 10148121 – 10148128).

A vítima
M. V. S. R.,
declarou que estava na frente da residência da vítima M. T., sendo que estava com um tablet e a amiga portava um aparelho celular, momento dois (2) homens surgiram em uma bicicleta e as abordaram; que simularam portar uma arma na cintura; que ambos estavam de boné; que jogou o tablet no mato; que um dos apelantes a segurou pelos cabelos, a agredindo, enquanto o outro abordou a vítima M. T.; que reconheceu os apelantes na Delegacia quando mostraram foto.

Por sua vez, a vítima
M. T. N. R.
, afirmou que estava na frente de casa com a vítima M. V., usando o celular quando chegaram duas (2) pessoas, cada uma em bicicleta, e realizaram abordagem; que conseguiu recuperar o celular na Delegacia; que reconheceu os apelantes por meio de fotos que foram apresentadas.

A testemunha
JONE SOUZA DA SILVA ROSA
, pai da vítima M. V., relatou que no dia dos fatos estava com a mãe da vítima, e teria presenciado que duas (2) pessoas passaram de bicicleta; que ao chegar no local onde a filha estava, esta relatou que o celular da amiga M. T. havia sido subtraído por duas pessoas, apontando para os assaltantes, que ainda estavam no campo de visão; que passou a seguir os dois, mantendo certa distância; que acionou a Polícia e acompanhou os policiais até o local onde estavam os responsáveis pelo roubo, e no local, um dele teria se desfeito do celular; que na ocasião três pessoas foram conduzidas pela polícia, contudo, na Delegacia, os apelantes confessaram a prática delitiva; que o bem foi recuperado, sendo encontrado no pátio de uma casa; que foi encontrada a bateria do celular em posse de um dos apelantes; que as vítimas foram até a Delegacia e reconheceram os apelantes.

É sabido que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, assumindo acentuado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros meios de provas, como no presente caso.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

As testemunhas
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA FERNANDES E MÁRCIOTELES DE SOUSA
, policiais militares, asseveraram que estavam de serviço quando foram acionados pela Central, relatando que um homem estava seguindo duas (2) pessoas acusadas de roubo; que foram até o local indicado e viram os dois (2) suspeitos, onde um estava com a bateria do celular no bolso, e o outro teria jogado o aparelho celular em uma residência próxima de onde estavam; que foi feito o reconhecimento pela vítima e o pai.

A testemunha
MÁRCIO TELES DE SOUSA,
acrescentou que a bateria foi encontrada no bolso do apelante Rafael.

Ademais, vale frisar que o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público. Vale relatar ainda que eventuais convergências em relação as circunstâncias que se deu a abordagem não se mostram suficientes para macular a ação. Nessa senda: 7565099, 7565099, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15.

Durante interrogatório judicial o apelante Guelry Sena alegou que estava com o apelante Rafael, em bicicletas distintas, quando viram as vítimas e retornaram para abordá-las; que Rafael teria falado “olha ali

pra nós pegar o celular” (textuais), e então concordou; que Rafael abordou a vítima que estava com o celular; que chegou a descer da bicicleta, mas a outra vítima correu; nega ter puxado o cabelo de uma das vítimas; que o apelante Rafael quem estava com o celular, sendo encontrada a bateria em seu bolso posteriormente.

A palavra da vítima,
in casu
, corrobora com a versão do próprio réu.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, ainda que não confirmada em juízo, pois, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relata, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, ainda que produzida na fase extrajudicial, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, consubstanciada na confissão do próprio réu tanto na fase policial como na fase judicial, bem como no depoimento judicial dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito do acusado.

Neste sentido, cito meu próprio julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU ÀS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado. 2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, publicado em 2020-03-02).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial
, CONHEÇO
dos apelos manejados
, ACOLHO DA PRELIMINAR de nulidade suscitado pela defesa do apelante RAFAEL LOPES BONIFÁCIO, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a apelação de GUELRY DE OLIVEIRA SENA,
conforme fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023